Tribunal: TJMT
Processo: 0026345-53.2007.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026345-53.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HEMOCOR SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 02.747.290/0001-67 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JOAO VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 208.426.511-87 (APELADO), DAYNA LANNES ANDRADE - CPF: 793.135.821-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
PROPOSITURA DE AÇÃO DE OPOSIÇÃO - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM OS TERMOS DO ART. 56 DO CPC/1973 - MEDIDA INADEQUADA A EXIGIR O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 56 do CPC/1973, a oposição pode ser oferecida por “
quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu
”.

Caso em que, houve prestação de serviço médico por parte do Apelante, com emissão de cheque caução para o posterior pagamento, pactuado entre a filha do Apelado e o Apelante, não se revela cabível a Ação de Oposição. Dessa forma, não sendo cabível a oposição, impõe-se o desprovimento do apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HEMOCOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Oposição proposta em face de
JOÃO VIEIRA DE ANDRADE
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente a pretensão da opoente (ID 3931967), sob o fundamento de que a pretensão almejada não se amolda na previsão do art. 56 da Lei 5.869/73, isto porque a opoente não anseia o bem da vida disputado entre os Réus-opostos, mas sim o cumprimento de uma obrigação assumida pelo Autor-oposto.

Sustenta a Apelante, em síntese, que João Vieira de Andrade, ao sentir dor aguda na base cerebral, foi encaminhado de imediato para o Hospital Jardim Cuiabá. O médico que lhe atendeu diagnosticou de pronto a ocorrência de AVC (Acidente Vascular Cerebral Isquêmico), em razão da deficiência de sangue na corrente sanguínea que se aloja no cérebro.

Alega que o médico que fez o prognóstico entendeu pela necessidade de exame complementar e mais acurado, razão pela qual o Sr. João Vieira de Andrade, ora apelado, foi encaminhado à sede da Apelante, ante a solicitação do exame de Angiografia de 04 (quatro) vasos de base craniana, arcando com o valor do exame, a filha do Apelado, Sra. Danyely Lannes Andrade, emitindo dois cheques no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada um.

Aduz ainda o Apelante, que após a realização do exame, o Apelado retornou ao Hospital Jardim Cuiabá, levado por uma ambulância que o aguardava desde o momento em que se apresentou na sede da Apelante para realização do exame.

Informa que posteriormente, o apelado, Sr. João Vieira de Andrade, propôs Ação de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso (Processo no 0021418-44.2007.8.11.0041 – Código 318448), pleiteando medida liminar que lhe assegurasse o tratamento de saúde em sua plenitude (cirurgias, medicamentos, etc.).

Salienta que nesta ação principal, o Magistrado da 1a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, além de compelir liminarmente o Estado de Mato Grosso a arcar com o tratamento médico do Apelado, determinou que o Hospital Jardim Cuiabá devolvesse os cheques caução ofertados pelo Apelado, bem como da Hemocor (Exames) e Help Vida (transporte em UTI Móvel).

Por entender que não cabe ao Magistrado da ação principal determinar a devolução de cheque emitido para quitar valores referentes ao contrato de prestação de serviços de exames médicos, pactuado entre a filha do Apelado e o autor-oposto, requer a reforma da sentença proferida para julgar procedente os pedidos presentes na Ação de Oposição proposta, haja vista a efetiva prestação dos serviços e, como consequência, a condenação dos Apelados a ressarcir o valor global de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, pugna para que caso não seja dado provimento ao cerne do presente recurso, que o provimento se apresente então no tocante a verba honorária, reduzindo-a, eis que entende ser elevada, levando-se em consideração o valor da causa e as disposições do § 3° do artigo 20 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
(ID 5071239).

A Procuradoria-Geral de Justiça, alega que

a ação de oposição não é a medida adequada a exigir o adimplemento de obrigação contratual, razão pela qual opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.
(Id. 4267723).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A empresa
Hemocor Serviços Médicos Ltda
, ajuizou Ação de Oposição, em face de
João Vieira de Andrade e do Estado de Mato Grosso
, pleiteando que seja reconhecida a obrigação da filha do Autor-Oposto, ao pagamento do exame realizado por seu genitor.

Sustenta que prestou serviço ao Autor-Oposto, através da realização do exame de Angiografia, recebendo em contrapartida dois cheques no valor total de R$ 1.000,00 (mil reais), sem qualquer objeção, e que após realização do exame o paciente foi liberado, sendo, posteriormente, surpreendida com a decisão judicial sustando a ordem de pagamento.

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Em razão do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na oposição e PROCEDENTE o pedido da ação principal para, ratificando a tutela especifica outrora deferida, condenar o Réu ao cumprimento da obrigação constitucional de prestar toda a assistência médico-hospitalar ao Autor JOÃO VIEIRA DE ANDRADE, com o custeio das despesas correlatas, necessárias ao tratamento de isquemia cerebral.

Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito nos moldes do art. 269, I, do CPC.

Outrossim, condeno a Opoente ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios estes que fixo em R$ l.000,00 (um mil reais) pro rata, devidos aos Réus-opostos, nos moldes do art. 20, § 4° do CPC.

Assim, também, em relação ao Estado, na mesma quantia, na ação originaria, isentando-o, no mais, das custas processuais, como preconiza a Lei n° 7603/01
..(...)”

Contra essa decisão, a empresa Hemocor Serviços Médicos Ltda, ora Apelante, irresignada contra o dispositivo da sentença, alega que
não cabe ao Magistrado da Ação Principal determinar a devolução de cheque emitido para quitar valores referentes ao contrato de prestação de serviços de exames médicos, pactuado entre a filha do Apelado e o Autor-Oposto, requerendo a reforma da sentença proferida para julgar procedente a Oposição proposta, haja vista a efetiva prestação dos serviços e, como consequência, a condenação dos Apelados a ressarcir o valor global de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, pugna para que caso não seja dado provimento ao cerne do presente recurso, que o provimento se apresente então no tocante a verba honorária, reduzindo-a, eis que entende ser elevada, levando-se em consideração o valor da causa e as disposições do § 3° do artigo 20 do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Após compulsar os autos, verifica-se a impropriedade da via eleita pela Apelante, por não se tratar de hipótese de cabimento da Ação de Oposição, já que a recorrente somente se opõe à pretensão do cumprimento de uma obrigação assumida pelo Apelado, oriunda do contrato de prestação de serviços de exame médico pactuado entre a filha do Autor-Oposto com a empresa recorrente.

Cabe salientar que a oposição era prevista, na égide do CPC/73, como forma de intervenção de terceiros, disciplinada nos arts. 56 a 61 da Lei 5.869/73, dispositivos estes que devem ser levados em consideração ao analisar o cabimento da oposição no caso concreto, tendo em vista sua propositura na vigência do Código de Processo Civil anterior, mais especificamente no ano de 2007 (ID 3931852, pg. 4).

Acresça-se que, consoante dispunha o art. 56 do CPC revogado, a oposição pode ser oferecida por “
quem pretender,

no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu
”.[Negritei]

A esse respeito, pela própria literalidade do dispositivo acima transcrito, somente é cabível a Oposição quando o terceiro se opõe às pretensões de autor e réu da ação ordinária.

No caso em apreço, como bem pontuou o douto Procurador de Justiça, a Apelante não se opõe contra o direito sobre o qual controvertem o demandante e demandado da ação principal (art. 56 do CPC/73), mas tão somente requer o cumprimento de uma obrigação assumida pelo Apelado, oriunda do contrato de prestação de serviços de exames médicos pactuados entre a filha do Autor-Oposto com a empresa recorrente.

Nessa direção, consoante se verifica dos pleitos formulados na inicial, a requerente pede o julgamento de
“(...)
roga pela consideração de validade do pacto celebrado, mesmo que na ordem verbal, para se manter hígida a obrigação da filha do paciente Oposto que,deve assim ser responsabilizada pelo adimplemento da responsabilidade que vem calcada nos cheques de ns. 850503 850504, sacados na conta n. 22.894-X, do Banco do Brasil S.A, agência 3499, que se localiza nesta cidade, Av. Rubens de Mendonça, determinando-se, pois, a devida restituição como já assim nomeado desde que se contratou para a feitura do trabalho
.”,
assim como
, “(...)
procedência para ficar declarado o direito de se ressarcir do valor global de R$ 2.000,00, como contratado para a prestação do serviço
(...)”

Assim, como não há oposição contra o direito sobre o qual controvertem o demandante e demandado da ação principal (art. 56 do CPC/73), compartilha-se o entendimento da Procuradoria de Justiça, no sentido de que a Ação de Oposição não é a medida adequada a exigir o adimplemento de obrigação contratual.

Isso posto
, CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela empresa médica
Hemocor Serviços Médicos Ltda
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020